Tribunal: TJES
Processo: 5000705-27.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000705-27.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL SPE BARRA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: VINICIUS GRAZZIOTTI MORO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 14 de novembro de 2023.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por CBL SPE BARRA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA e BITTI IMÓVEIS LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Nos termos do recurso interposto, requer a modificação da sentença a fim rejeitar todos os pedidos apresentados na exordial ou, subsidiariamente, a minoração dos danos morais arbitrados.

Não houve a apresentação de contrarrazões recursais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais, na qual o recorrido pretendeu a condenação das requeridas por ter sido cobrado e negativado de forma indevida.

A celeuma verteu-se na cobrança de parcela do IPTU (ano de 2019) em nome do recorrido. Verificou-se a existência de pagamento equivocado por parte do recorrido – sendo que teria efetuado pagamento de tributo referente ao imóvel localizado na quadra 17 – lote 15, que à época pertencia a “Bitti Imóveis, quando pretendia fazê-lo referente ao seu imóvel, localizado na a quadra 07 – lote 15.

Procuradas, nenhuma das requeridas, inclusive as recorrentes, tentaram resolver o imbróglio administrativamente.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Da análise dos autos, entendo que as alegações da recorrida são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas, mormente o documento juntado pela parte autora ID nº11821142.

Por outro lado, tenho que os recorrentes não foram capazes de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença, vejamos;

Do documento juntado pela parte autora ID nº11821142, mostra-se evidente o pagamento equivocado de IPTU, vez que realizada a quitação de imposto de imóvel de terceiro, estranho aos autos, todavia, sendo de conhecimento das requeridas “CBL” e “Bitti” o imbróglio quanto ao pagamento equivocado, as quais por mera liberalidade não realizaram qualquer diligência para fins de resolução do problema apresentado pelo autor da esfera administrativa.

Sendo de conhecimento das requeridas o equívoco de pagamento, entendo que a negativação em desfavor do autor se deu de forma indevida, haja vista que os contatos com as mencionadas requeridas se deram por e-mail em fevereiro/2021 e o registro da negativação em abril/2021, l ogo, sendo tal lançamento feito de maneira consciente pelas mesmas sem analisar toda a situação narrada pelo requerente, o que demonstra flagrante falha no dever de cooperação pelas requeridas “CBL” e “Bitti”
. [destaque acrescentado]

Assim, vejo que o fato em debate configura clara má-fé da parte dos recorrentes, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral.

Em relação aos danos morais, tenho que para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia
(STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG)
.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “
nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano
”. Assevera, ademais que “[o]
direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente
”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor arbitrado na sentença objurgada se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito,
pelo que voto pela manutenção da sentença também neste ponto
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)